Tribunal: TJDFT
Processo: 0703386-25.2024.8.07.0021
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-26
Data de publicação: 2026-03-27

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. OMISSÕES. TESES ENFRENTADAS NO ACÓRDÃO. VÍCIO INEXISTENTE. MERO INCONFORMISMO COM O RESULTADO DO JULGAMENTO. EMBARGOS DESPROVIDOS.
I. Caso em exame:
1. Trata-se de embargos de declaração ao acórdão que, de forma unânime, deu parcial provimento à apelação interposta pelo ora embargante para manter sua condenação como incurso no crime de tráfico de drogas (artigo 33, caput, da Lei no 11.343/2006) e reduzir a correspondente pena ao patamar de 7 (sete) anos, 2 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, além de 721 (setecentos e vinte e um) dias-multa, à fração unitária mínima legal.
II. Questões em discussão:
2. A questão em discussão consiste em analisar se o acórdão embargado incorreu em omissão em relação às teses de desclassificação da conduta para o crime do artigo 28 da Lei no 11.343/2006 e de aplicação da minorante do tráfico privilegiado (artigo 33, §4o, da Lei no 11.343/2006).
III. Razões de decidir:
3. Os embargos de declaração não se prestam à revisão do julgado, mas tão somente ao esclarecimento de eventual dúvida, omissão, contradição ou ambiguidade, nos exatos moldes do artigo 619 do Código de Processo Penal.
4. Não há omissão quando o acórdão embargado enfrenta de forma expressa os vetores elencados no artigo 28, §2o, da Lei no 11.343/2006 para concluir pela adequação típica da conduta ao crime de tráfico de drogas (artigo 33 da Lei no 11.343/2006), e não ao crime de uso pessoal (artigo 28 da Lei no 11.343/2006).
5. Se o acórdão embargado fundamentou expressamente a não aplicação da minorante do tráfico privilegiado (artigo 33, §4o, da Lei no 11.343/2006) na existência de maus antecedentes e de reincidência calcadas em condenações criminais definitivas, não há omissão quanto ao enfrentamento da matéria.
6. Para fins de prequestionamento, basta ao julgador demonstrar os motivos de seu convencimento e bem fundamentar o posicionamento do qual se filia, não lhe sendo necessário mencionar expressamente os dispositivos legais existentes sobre o caso.
IV. Dispositivo:
7. Recurso desprovido.